Tribunal: TJMT
Processo: 1006874-35.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CLELIO CESAR DE ALMEIDA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Monitória c/c Medida Cautelar de Urgência, de no 1000484-13.2022.8.11.0012, ajuizada em face de NEW BEEF COMPANY FRIGORIFICO S/A, indeferiu o pedido de medida cautelar de urgência consistente na realização de penhora de ativos financeiros nas contas bancárias da agravada, via sistema SISBAJUD, no valor de R$ 230.381,73 (duzentos e trinta mil, trezentos e oitenta e um reais e setenta e três centavos).
Para tanto, aduz a agravante que a efetivação da penhora tem o objetivo de garantir o recebimento do seu crédito, uma vez que a empresa agravada está com várias dívidas no mercado, inclusive com mais de 200 ações ajuizadas em seu desfavor.
Fala que, se mantida a decisão, corre risco de sofrer prejuízos irreparáveis, haja vista o iminente perigo da agravada entrar em recuperação judicial.
Posto isso, pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.
Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Nesse contexto, por maior esforço que dedique o agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, no caso em tela, não se vislumbra a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em caso de manutenção, ao menos nesse instante, dos efeitos da decisão hostilizada.
Conforme delineado na própria decisão agravada, não há prova pré-constituída de dilapidação patrimonial ou da insolvência da empresa requerida.
Ademais, a concessão da medida, sem que antes seja dada a oportunidade do contraditório, é medida que, por outro lado, poderá causar prejuízo de difícil reparação à empresa agravada.
Assim, por dever de cautela, ao menos em cognição sumária, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.